Tribunal: TJES
Processo: 0004786-20.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004786-20.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAJUZAL CAMPIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0004786-20.2018.8.08.0047

APTE:
KAJUZAL CAMPING IND
Ú
STRIA E COMERCIO LTDA-ME, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MARIRICU – AMOMAR E INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

APDO
:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SANEAMENTO BÁSICO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. INOPERÂNCIA POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta para compelir autarquia municipal a viabilizar o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto. A parte autora alegou que o empreendimento imobiliário de sua titularidade encontra-se inviabilizado por ausência de interligação à rede pública de esgotamento sanitário. No curso da lide, houve ingresso de associações civis e entes estatais interessados, bem como tentativas infrutíferas de composição amigável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir existência de legitimidade ativa para postular a implementação de infraestrutura de saneamento básico com fundamento em direito ambiental coletivo; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode impor à autarquia municipal a obrigação de ativar e operar a rede de tratamento, diante de omissão administrativa que compromete direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da empresa autora é reconhecida, porquanto demonstrado o interesse jurídico direto e imediato no funcionamento da ETE, dada a dependência do empreendimento imobiliário ao serviço público de coleta e tratamento de esgoto.

A paralisação da ETE configura omissão estatal na prestação de serviço essencial de saneamento básico, cuja responsabilidade é atribuída ao Município, nos termos do art. 30, I e V da CF/1988.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saneamento básico quando evidenciada a omissão do Executivo e a violação de direitos fundamentais, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF e STJ.

A existência de convênio firmado com a FUNASA e os investimentos públicos realizados, inclusive com recursos da demandante, demonstram a destinação específica da obra e a sua essencialidade para a população local.

Relatórios técnicos e pareceres oficiais indicam viabilidade da operação da ETE mediante adequações estruturais e licenciamento ambiental, sendo desarrazoado manter sua inatividade diante de comprovado risco à saúde, ao meio ambiente e à dignidade da população.

A inércia da autarquia, agravada por instabilidades administrativas e ausência de medidas efetivas para resguardar o patrimônio público e o meio ambiente, revela descumprimento das obrigações constitucionais e legais atribuídas à gestão municipal de saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A empresa titular de empreendimento imobiliário que depende diretamente da operação de estação pública de tratamento de esgoto possui legitimidade ativa para postular judicialmente a sua ativação, por interesse jurídico imediato e vinculado a direitos fundamentais.

É possível ao Poder Judiciário determinar a ativação de estação de tratamento de esgoto quando demonstrada a omissão do Poder Público na prestação do serviço essencial de saneamento básico, em violação aos direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente equilibrado e à dignidade da pessoa humana.

A atuação judicial em casos de omissão estatal não configura afronta ao princípio da separação dos poderes quando busca suprir falha na implementação de políticas públicas essenciais à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 23, VI e IX; 30, I e V; 225. Lei nº 11.445/2007, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1380897/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.02.2023, DJe 08.02.2023; STF, ARE 1123139/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.04.2018, DJe 24.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1054588/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0004786-20.2018.8.08.0047

APTE:
KAJUZAL CAMPING IND
Ú
STRIA E COMERCIO LTDA-ME, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MARIRICU – AMOMAR E INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

APDO
:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
dois recursos
de
apelação cível
interpost
os, o primeiro, por
Kajuzal Camping Indústria e Comércio LTDA-ME

e pela

Associação de Moradores do Mariricu – AMOMAR

e o segundo,
p
elo
Instituto E
s
tadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA
.

Antes de adentrarmos o mérito, pertinente o exame da
ilegitimidade ativa

trazid
a
em
contrarrazões
pela autarquia acionada,
Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE
.

D
A ILEGITIMIDADE ATIVA

A
lega o apelado que os pedidos formulados
por
Kajuzal Camping Indústria e Comércio LTDA-ME
têm natureza coletiva;
que
não tem base em contrato ou previsão legal;
que
são
atinentes ao meio ambiente,
a revelar
a
competência
do
Ministério Público e que
devem, ainda,
as medidas pleiteadas, referentes a infraestrutura do saneamento básico,
ser cumpridas pelo Município de São Mateus.

E
m seu judicioso Parecer, o douto procurador de Justiça destaca que a ação, [...] “
embora trate de questões de saneamento básico e proteção ambiental – direitos de natureza coletiva e difusa –, também envolve o interesse jurídico direto da citada Apelante que, como titular do empreendimento imobiliário denominado “Loteamento Bom Jesus”, depende diretamente da efetiva operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mariricu para garantir o adequado esgotamento sanitário e a regularidade ambiental do seu empreendimento, o que caracteriza a existência de interesse jurídico imediato.
” [...] desse modo, demonstrado o interesse legítimo para postular diretamente.

Atendo-me à legitimidade questionada, verifica-se que a medida pleiteada refere-se ao desenvolvimento físico e econômico na localidade e possibilita bem-estar e qualidade de vida à população local, diga-se, desde que adequadamente concretizada a infraestrutura básica.

Nesse passo, revela-se a legitimidade do apelante, na medida em possui empreendimento imobiliário em desenvolvimento na área, todavia impossibilitado de ser concluído por necessitar da interligação de sua coleta de resíduos com a da estação de tratamento local, e que está inoperante.

Diante das premissas destacadas,
verifica-se a legitimidade
de
Kajuzal Camping Indústria e Comércio LTDA-ME,
para formular os pedidos contidos na exordial
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

C
ontextualiza-se a lide.

A
presente
ação de obrigação de fazer ajuizada por
Kajuzal Camping Indústria e Comércio LTDA-ME,
tem como escopo o efetivo funcionamento
da
ETE -
Estação de Tratamento de Esgoto Mariricu, em Guriri, São Mateus/ES,
pois empreendeu um loteamento residencial para comercialização, contudo, sem a devida conclusão, por impossibilidade de realizar a
interligação
da coleta
de esgoto
de seu
loteamento,
denominado
Residencial Bom Jesus
,
com a rede de coleta e tratamento de esgoto de Mariricu.

Deste modo, formulou

pedidos que
tem como consectário
lógico
a
determinação
de
implementação d
as
medidas suficientes
à
execução das obras da estação de tratamento e coleta de esgoto de Mariricu
,
com a finalidade de
que seja ativada
.

Durante a tramitação da lide,
além da efetiva atuação do Ministério Público,
pass
aram
a integrá-la
a
Associação de Moradores do Mariricu – AMOMAR

e
o
Instituto E
s
tadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA,
este,
para ressaltar
a importância das instalações
em favor da
preservação do bioma local e para que não ocorra a contaminação do solo e da vegetação ainda existente
s
na área.

O
Juízo
rejeitou os pedidos
,
em suma,

por
verificação de que problemas estruturais e funcionais da estação de tratamento foram certificados no Decreto de entrega do local e
que
perduram até o momento;
de
que a medida pleiteada encontra-se no âmbito de discricionariedade da autarquia municipal, não se configurando desídia
e

portanto,
o Poder Judiciário não deve se imiscuir na questão,
que é
atinente ao plano administrativo de consecução do saneamento básico municipal, em observância ao princípio da separação dos poderes.

N
o primeiro
recurso
, interposto por
Kajuzal Camping Indústria e Comércio LTDA-ME

e

Associação de Moradores do Mariricu – AMOMAR
,
há destaque para a violação dos direitos relativos ao meio ambiente equilibrado, ao
s

direitos
da saúde e dignidade e aos princípios da moralidade administrativa e eficiência.

R
essaltam que os documentos acostados aos autos demonstram a possibilidade de operação da estação de tratamento; aduzem que a situação invoca a intervenção do Poder Judiciário, pois há omissão do Poder
E
xecutivo e elabora
m
argumentações sobre o abandono de sua implementação, em virtude de eventual desvalorização imobiliária
no local da estação
.

O
apelo
do
Instituto E
s
tadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA

traz argumentações sobre a viabilidade da estação de tratamento de esgoto; sobre a urgência ambiental da medida pleiteada; destaca a violação a direitos fundamentais relativos ao meio ambiente, à dignidade de pessoa humana e ao mínimo existencial; quanto à inércia do Poder Público e ausência de violação

à separação dos poderes, considerando a omissão estatal.

O douto Procurador de Justiça apresentou seu Parece
r
, pelo provimento dos recursos.

Verifica-se de todo o processado que a estação de tratamento de esgoto foi construída com subsídio público e que a demandante contribuiu financeiramente para sua implementação, por meio de obras complementares, investindo na melhoria o valor de R$ 459 mil reais.

Por meio do documento contido no volume 1.2, Tomada de Contas Especial elaborado pelo Tribunal de Contas da União, verifica-se que foi celebrado o Convênio nº 2067/2000, entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o Município de São Mateus, com a finalidade de execução do sistema de esgotamento sanitário do Balneário de Guriri, com repasse de recursos públicos para sua implementação, desenvolvimento que traspassou quatro gestores públicos sem ter sido finalizado.

Em 2011, por meio do Decreto nº5.658/2011, fo
ram
entregue
s
ao
SAAE -
Sistema de Esgotamento Sanitário de Guriri
,
as atribuições de “
operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de água potável e esgotos sanitários
”,
e em audiência realizada pelo Juízo, h
o
uve o ingresso do IEMA e apresentação de estudo elaborado por engenheiro especialista (fl.1.399/
1.413, volume 7.7 dos autos digitalizados
) com a finalidade, dentre outras listadas, de apurar a viabilidade operacional do sistema instalado, considerando os questionamentos
elaborados
pelo Ministério Público
e
direcionados à autarquia; a ausência de licença ambiental para sua ativação; a tecnologia utilizada no tratamento dos resíduos e os impactos aos moradores locais,
concluindo o
expert
por duas alternativas
.

A primeira, menos custosa, contudo sem garantia de que os problemas enfrentados seriam solucionados, vislumbrando sua implementação somente se
uma eventual
avaliação sobre o impacto do lançamento da ETE no Rio Mariricu demonstrasse viabilidade.

A segunda, por meio da construção de uma nova estação de tratamento de esgoto, medida de custo muito superior, mas que ofereceria menos risco de que a população enfrentasse o mau cheiro emitido nos arredores pela ETE.

Em seguida, o Ministério Público
também apresentou Análise Técnica, elaborada pelo
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico
, com a finalidade de que averiguassem as “
implicações técnicas e impactos ambientais advindos de seu eventual funcionamento, tanto para o meio ambiente natural, quanto para o artificial
”.

Em seguida
assou a integrar a lide a Associação de moradores e o IEMA, que emitiu Nota Técnica
a
pedido da Associação (fl.1.469/
1.471
),
afirmando, dentre outras observações:

[...]
é possível dizer que tanto a tipologia de tratamento proposta pela empresa Fluxo Máquinas e Equipamentos LTDA quanto a tipologia de tratamento da ETE Mariricu, assim como outros sistemas, podem atender a demanda do loteamento, deste que observadas os argumentos aqui expostos e, principalmente, o que constar no processo de licenciamento ambiental do próprio loteamento
. [...].

Por fim,
verifica
-se que foram engendradas tentativas de acordo
,
contudo em momento,
conforme

indicado,
de instabilidade na gestão
municipal,
por alternância de Prefeito em exercício, o que gerou
desistência d
o pedido de homologação
de acordo formulado por gestor interino, após sua saída do cargo.

Deste modo, verifica-se que
a
s alegações contidas nos autos sobre as discordâncias
perpassa
m

desde a inviabilidade técnica das instalações a supostos
interesse
s
de ordem pessoal,
relacionados à desvalorização dos imóveis na área adjacente
,
e
que foram objeto de investigação pelo
Parquet.
E apesar das
tentativa
s
,
também
em Juízo, de conciliações,
não houve
êxito.

Pelas premissas destacadas,
consigne-se o entendimento sobre a inadequação de que o Poder Judiciário, por meio de sua atuação precípua, implemente medidas voltadas à efetivação de políticas públicas.
Sem embargo
, há casos em que revela-se a necessidade de que se posicione, ao verificar que o administrador público omite-se em relação às garantias constitucionais, relacionadas aos direitos fundamentais.

Deste modo, verifico que o caso em apreço
exige tal pronunciamento, considerando
notadamente a argumentação do IEMA, que ressalta a

viabilidade da estação de tratamento
e a
urgência ambiental da medida pleiteada,
entidade intrinsecamente atrelada à regularização aqui proposta, de modo a viabilizar o serviço público à população.

Com efeito,
menciono,
[...]
sobreleva ressaltar que a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes
.
[...]
(STF - ARE: 1380897 GO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/02/2023 PUBLIC 08/02/2023)
.

Confira-se ainda:
STF - ARE: 1123139 RJ - RIO DE JANEIRO 0486014-31.2011.8.19.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: DJe-079 24/04/2018.

[...]
4.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que cabe ao Poder Judiciário determinar à administração pública a adoção de medidas que viabilizem políticas públicas, sendo sua atuação excepcional consequência da omissão da administração
. Incidência da Súmula 83/STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1054588 RJ 2017/0028861-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

É
o caso dos autos,
eis que constatada a inoperância da estação de tratamento, a revelar a ausência de conclusão da infraestrutura básica que deve ser implementada pelo Pode
r
Público local.

Em casos como o que se apresenta, vislumbra-se o prejuízo
a

direito
s
fundamenta
is
,
tanto de natureza
individual
quanto
coletiv
a
,
notadamente pela insustentabilidade do
meio ambiente
dese
quilibrado
que se apresenta
,
o que permite
a intervenção do
Poder
Judiciário, sem
que se configure
invasão à competência do Poder Executivo
ou violação à separação dos poderes
.

A Constituição
da República preconiza, neste aspecto,
que
a responsabilidade pela prestação dos serviços de saneamento básico
é do ente municipal,
e
dentre as ações se inclui o
tratamento de esgoto,
com a finalidade de que a população seja atendida de forma adequada, o que é precedido de devida adequação
às
normativas de ordem ambiental.

Trato continuativo, transferida a execução das medidas à autarquia acionada por meio de Decreto, e acresça-se, recebidos os incentivos e recursos públicos da União e do Estado
para seu fomento
, não se revela razoabilidade em que se mantenha estagnada,
refletindo na
insuficiência da prestação do serviço, consubstanciad
a
em dificuldades de ordem estrutural ou funcional enfrentadas,
ressalte-se,
desde meados de 2001 até a presente data.

Inclusive há nos autos notícia de que o local tem sido alvo de depredações e furtos, o que traz indícios de que esteja sendo negligenciada
ainda
a segurança de suas instalações, o que
é fator adicional

de
riscos aos moradores do entorno e
provoca a
desvalorização econômica na região.

Não se evidencia
m
, por parte da autarquia, ações que permitam a resolução dos problemas, o que reflete primordialmente em inobservância da obrigação que lhe fora atribuída, bem como no risco ao meio ambiente e à comunidade local,
elementos que influenciam diretamente nos
direitos à saúde e ao patrimônio
da população
.

É
pertinente destacar
a responsabilidade

direcionada
aos entes federados, em observância às diretrizes estabelecidas na legislação de regência,
na
implementação da infraestrutura básica dentro de seu âmbito de atuação, por meio d
a universalização do
saneamento básico
e da
distribuição de água
potável
, a exemplo,
medidas
necessári
as

a
o pleno desenvolvimento
urbano
e com a devida observância à
preservação do meio ambiente.

De outra vista
,
efetivados os benefícios, propicia-se o desenvolvimento na localidade,
atrai
ndo
investidores e,
corolário,
receita
s e

potencial econômico
com sustentabilidade
à municipalidade
,
frise-se,
possibilit
a
ndo o devido
bem-estar e qualidade de vida
à
população local,
desde que adequadamente
concretizada a infraestrutura básica
.

A par disso,
é medida que se impõe o reconhecimento da obrigação do
SAAE,
autarquia responsável pelo desenvolvimento da estação de tratamento,

em realizar
as
ações
necessárias para
que,
adotando as medidas necessárias,
se implemente o devido funcionamento da
rede
de
coleta e
tratamento
de
Mariricu.

P
elo
exposto,

conheço dos recursos e dou-lhes provimento
.

Inverte-se os ônus sucumbenciais.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento aos recursos.